Tribunal: TJSP
Processo: 2282867-61.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Cheque. Execução de título extrajudicial. Insurgência contra a decisão que manteve o bloqueio de valores, via Sisbajud. Alegação de nulidade da decisão, por ausência de prévia intimação e violação aos princípios do contraditório, decisão surpresa e outros. Não acolhimento. Juízo de piso que justificou a medida. A constrição de valores via Sisbajud é medida prevista no art.

Ementa:
Agravo de instrumento. Cheque. Execução de título extrajudicial. Insurgência contra a decisão que manteve o bloqueio de valores, via Sisbajud. Alegação de nulidade da decisão, por ausência de prévia intimação e violação aos princípios do contraditório, decisão surpresa e outros. Não acolhimento. Juízo de piso que justificou a medida. A constrição de valores via Sisbajud é medida prevista no art. 854 do CPC, que autoriza o bloqueio de ativos financeiros, independentemente de prévia intimação do executado, justamente para garantir a efetividade da execução. A intimação subsequente, para ciência e eventual alegação de impenhorabilidade ou excesso, é suficiente para assegurar o contraditório diferido. Decisão mantida. Recurso desprovido.